Tribunal: TJDFT
Processo: 0715884-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715884-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS REU: CAMILA JESSICA CADORE REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS. Apesar de a Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial ter apresentado contestação em substituição à ré, até então citada por edital, após diligências complementares suscitadas, a ré foi efetivamente citada e apresentou a contestação de ID 45905242. Assim, intime-se a autora para apresentação de réplica no prazo de 15 (quinze) dias. Após, em complemento ao despacho de ID 36946876, diga a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na produção de provas, devendo especificá-las, se for o caso. Brasília, 25 de abril de 2023 15:36:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador